Tribunal: STF
Processo: HC 256038
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.796.218/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), porque, 



     na madrugada de 03 de setembro de 2.019, no “Motel Astúrias”, localizado na avenida das Nações Unidas, altura do n. 7715, nesta capital, KECIANNY GARCES FURTADO, qualificada à fls.09, depois de haver reduzido Fernando Fabretti à impossibilidade de resistência dele subtraiu, para si, através de transferências bancaria feitas com leitor portátil de cartões bancários, R$ 73.000,00. 



    Ao que se apurou na ocasião dos fatos, a denunciada encontrou-se com Fernando em uma casa noturna na Vila Olímpia nesta capital onde beberam e combinaram programa sexual mediante pagamento. Fernando pagou a conta com cartão bancário e foram de táxi para aquele motel. Quando lá chegaram KECIANNY de maneira não apurada conseguiu com que Fernando ingerisse substância não identificada que o fez perder a consciência. Na sequência, usando o cartão bancário de Fernando, ela, que já havia obtido fraudulentamente a senha do cartão fez treze transferências para sua conta usando uma leitora portátil de cartões, que totalizaram R$ 73.000,00 (fls.66), evadindo-se do local. Fernando recobrou a consciência somente no dia seguinte, quando percebeu que havia sido dopado e roubado. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no AR Esp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, D Je de 24/5/2018.) 



    2. Havendo desaparecimento dos vestígios, há solução expressa prevista na legislação, a saber: "[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 



    3. Na hipótese, consta do acórdão que "Além de os efeitos da dopagem terem desaparecido já à época da instrução, quando o tema veio à baila (indeferimento bem justificado à conta do desaparecimento dos vestígios), o uso de influência entorpecente é ponto demonstrado com base no relato da vítima, suprindo-se a impossibilidade técnica de realização de prova pericial (artigo 158 c/c artigo 167, ambos do Código de Processo Penal). 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma: “comunicada do suposto crime menos de 24 horas após a ocorrência do fato, a Autoridade Policial não encaminhou a suposta vítima ao IML para a realização de exame de corpo de delito, para que se pudesse constatar a presença de eventual substância entorpecente em seu sangue, o que justificaria o enquadramento do delito ao tipificado no art. 157, segunda parte, do Código Penal”. Em razão disso, requer “a cassação do acórdão condenatório proferido em desfavor da Paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Juízo de origem condenou a paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima Fernando confirmou que foi até a boate Royal Clube, e após ingestão de bebidas, se recorda de ter acordado no Motel Asturias, sem saber como chegou ao local, e constatou que foram realizadas transações em seu cartão de crédito, para pagamento da conta da boate [...] e várias transações realizadas através da maquina de cartão registrada em nome da ré KECIANNY, nenhuma delas reconhecida pela vítima.



    [...]



    O fato é que está comprovado a prática do delito de roubo em desfavor da vítima, vez que a vítima foi clara ao afirmar que as transações bancárias realizadas em seu cartão de para a ré não foram consentidas [...]. 



    Notadamente, a violência empregada na prática do delito se configura justamente pela ausência de chance de defesa por parte da vítima, que em razão de seu estado alterado, não tinha condições de reagir, pedir socorro ou impedir que a acusada realizasse as transações bancárias indevidas. 



    Ressalto que é incontroversa a presença da acusada e vítima no Motel Asturias, tanto pelo pagamento realizado através do cartão da vítima para pagamento da conta, quanto pelo relato da acusada, que confirmou estar acompanhada da vítima para realização de suposto programa sexual, e pelo relato da vítima que afirmou ter acordado no local na manhã seguinte. 



    Verifico ainda que a ré em seu interrogatório se bastou em afirmar que os valores recebidos seriam pelo pagamento do programa e para prática de ato sexual sem preservativo, mas é evidente que os valores de R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, R$ 5.000,00. R$ 4.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 15.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, obtidos através das transações realizadas pelo cartão da vítima na máquina registrada em nome da acusada, não são compatíveis com o que foi alegado pela acusada, tanto pela variedade de transações, quanto pelos altos valores das transações. 



    Importante salientar que a vítima acordou sozinha no quarto do hotel e ao sair constatou que a conta já havia sido paga através de seu cartão, de forma que está demonstrado que a acusada realizou o pagamento, assim como as transações em sua máquina de cartão, sem autorização e aproveitando-se do estado de inconsciência da vítima.



    Nesse contexto, não cabe falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, pois, como destacado pela Corte Superior: 



    [...] a materialidade pode ser comprovada pelo relatório bancário demonstrando várias transferências, durante a madrugada, que somaram R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) para a conta da recorrente. 



    Em que pese a obrigatoriedade do exame de corpo de delito em todos os crimes que deixarem vestígios (art. 158 CPP), há que considerar a exceção disposta no art. 167 do CPP: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.



    Nesse ponto, destaca-se trecho do acórdão registrando que "Além de os efeitos da dopagem terem desaparecido já à época da instrução, quando o tema veio à baila (indeferimento bem justificado à conta do desaparecimento dos vestígios), o uso de influência entorpecente é ponto demonstrado com base no relato da vítima, suprindo-se a impossibilidade técnica de realização de prova pericial (artigo 158 c/c artigo 167, ambos do Código de Processo Penal)." 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Além disso, “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167’ (HC 69174, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 14-08-1992). Na mesma trilha: HC 123.190, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 16/6/2015; HC 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/07/2014; HC 114.567/ES, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07/11/2012; HC 101.028/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 01/02/2011.” (HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2016). 



    Em conclusão, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de roubo. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente